Tribunal: TJMT
Processo: 0023105-90.2006.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023105-90.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 06.262.577/0001-58 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ANGELO AUGUSTO DE SOUSA NETO - CNPJ: 05.803.045/0001-18 (APELADO), FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - CPF: 948.652.991-49 (ADVOGADO), KLEITON ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - CPF: 861.604.001-34 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO CREDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença
que acolheu exceção de
pré
-
executividade e julgou extinto
cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, V, do CPC, ante o reconhecimento da
prescrição intercorrente em execução oriunda de ação monitória fundada em contrato de fomento mercantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar se
: (i)

houve efetiva suspensão processual por ausência de bens penhoráveis; e (
ii
) as diligências promovidas pela
credora
foram aptas a interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para cumprimento de sentença oriundo de contrato de
factoring
é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.

4. A suspensão do feito f
oi expressamente determinada
com base no art. 921, III, do CPC, o que fixa o marco inicial da contagem do prazo prescricional intercorrente
após
decorrido o interregno de um ano.

5. A manifestação da parte
ocorreu somente
após o término do prazo de suspensão, já em curso a contagem da prescrição.

6. As sucessivas diligências realizadas pela
autora
não demonstraram utilidade ou efetividade na busca de bens do devedor, não sendo suficientes para interromper ou suspe
nder a prescrição intercorrente.

7. A responsabilidade pela regular representação processual é da parte, não podendo eventual renúncia do patrono afastar os efeitos da inércia processual.

8. Não caracterizada má-fé processual da parte recorrente,
descabida
a imposição de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido e

desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. O prazo da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença oriundo de contrato de fomento mercantil é de cinco anos, contado do término
da
suspensão judicial sem manifestação da parte credora.

2
. Diligências meramente formais ou reiteradamente infrutíferas não são aptas a interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente.

3. A renúncia de patrono não constitui causa impeditiva da prescrição, incumbindo à parte o impulso regular do processo.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CC, art.
206, § 5º, I; CPC,
arts
. 80, 85, § 11, e 921; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STF, Súmula n. 150; STJ,
REsp
n. 1.604.412/SC,
AgInt
no
AREsp
n. 1.165.108/SC, e
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF; TJDFT, Acórdão 1833737, 0004682-82.2012.8.07.0009; TJMT, N.U 0015832-60.2006.8.11.0041, N.U 1016055-44.2016.8.11.0041 e N.U 0007541-88.2006.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME

contra
sentença proferida pelo
Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença movido em face de
Â
NGELO AUGUSTO DE SOUSA NETO
- ME
, acolh
eu
a exceção de pré
-
executividade

apresentada
pelo requerido e julgou extinto o feito,
com fundamento no
art
. 924,
V, do C
PC,
dad
a

a

incidência
da prescrição intercorrente
(id.
300260445
).

Nas razões recursais,
a
apelante
sustenta
que não restou configurada a prescrição intercorrente na hipótese.

Aduz que a sentença cerceia seu direito de buscar todos os meios disponíveis para garantir a
satisfação do crédito
,
alegando
que a demora na efetivação das diligências para localização de bens não lhe pode ser imputada, pois sempre cumpriu as intimações judiciais e promoveu os atos
necessários
ao andamento do feito, inexistindo inércia injustificada de sua parte.

Registra
a ausência de suspensão da
demanda
p
ela
não localização de bens, requisito essencial para o marco inicial da contagem do prazo
prescricional
intercorrente, conforme estabelecem o
art
. 921, §§ 1º, 2º e 4º do CPC e a
Súmula n. 314 do STJ, ressaltando que o processo foi sobrestado
apenas
em razão da renúncia de seu antigo patrono.

Aponta que o processo tramitava
por meio físico
e

foi suspenso durante o período pandêmico, entre 2020 e julho de 2021.

Com essas considerações, postula
que o julgado seja declarado nulo
, determinando-se o prosseguimento
do cumprimento de sentença
mediante
a realização de novas diligências para localização de bens do
devedor
.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso, bem como condenação da autora ao pagamento dos ônus
sucumbenciais
e de multa por litigância de má-fé
(id. 300260449).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que

CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME
ajuizou
, em
14/12/2006
,

Ação
Monitória
em face
de
ÂNGELO AUGUSTO DE SOUSA NETO - ME
,

pretendendo
o
recebimento
do valor de
R$
4.367,92 (quatro mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), acrescido
de correção monetária e juros até a data do efetivo pagamento,
decorrente de contrato de fomento mercantil
por meio d
o qual a autora adquiriu
do requerido
créditos representados por cheques (id. 300260419 - págs. 1/9).

Após a instrução processual,
em 14/06/2010 f
oi proferida sentença que
julgou procedente a ação
(id.
300260419
- págs. 79/88
), a qual transitou em julgado sem interposição de recurso (id.
300260420
- pág. 2).

A
autor
a
postulou o cumprimento de sentença em 07/10/2011 (id.
300260420
- págs. 5/6). Na sequência, em 03/02/2012, vindicou o prosseguimento da demanda e a realização de
constrição de valores
por meio do sistema BACENJUD (id.
300260420
- págs. 8/11).

D
eferida a penhora online
em 11/05/2015
,
a qual restou infrutífera, tendo sido determinada a intimação da credora para requerer o que entendesse de direito (id.
300260420
- pág. 20).

O
causídico
da requerente renunciou ao mandato, conforme petição protocolada em 24/03/2015 (id.
300260420
- pág. 24).

Determinada a intimação da parte demandante para
regularizar sua representação processual

no prazo de 10 dias, nos termos do despacho datado de 10/06/2015 (id.
300260420
- pág. 29).
Diante da inércia, e
m 31/03/2016

ordenou-se
sua intimação por edital para dar prosseguimento ao feito no prazo de 48 horas,
sob pena
de extinção (id.
300260420
- pág. 33).

Certificado o decurso do prazo (id.
300260420
- pág. 36), em 10/11/2016 a Magistrada oficiante suspendeu a ação, nos termos do
art
. 921, III, do CPC, até manifestação da parte interessada (id.
300260420
- pág. 38).

O

novo
patrono da autora
, em 17/11/2017,
se habilitou
nos autos e solicitou sua carga (id.
300260420
- pág. 39), sendo que em 15/12/2017 apresentou o importe atualizado da dívida e pleiteou a realização de penhora via RENAJUD (id.
300260420
- pág. 43), intento este que foi deferido em 24/05/2018 (id.
300260420
- pág. 47).

A requerente, em 24/07/2018, vindicou a realização de consulta via SREI e a inclusão do demandado no SERASAJUD (id.
300260420
- pág. 50). O Juízo
a quo
, em 27/08/2019,
rejeitou a busca de bens e determinou a intimação da
autora
para

dar andamento ao feito com providência efetiva e apta ao regular desenvolvimento da
demanda
, acolhendo, contudo, a inclusão do
requerido
nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor executado (id. 300260420 - pág. 51).

Em 04/09/2019 a credora postulou a expedição de certidão de dívida para
registro
de protesto em cartório, bem como a realização de pesquisa online via CSS-BACEN (id. 300260420 - pág. 52).

Considerando o período de
excepcionalidade
ocasionado pela pandemia, em 15/09/2020 a Magistrada de origem deixou de decretar a indisponibilidade dos recursos do devedor (id. 300260420 - págs. 54/55).

Por meio de petição protocolada em 30/09/2020, a requerente pleiteou carga dos autos e reiterou a solicitação de pesquisa via CSS-BACEN (id.
300260421 - pág. 11). Em 27/05/2021 se manifestou pelo seguimento da ação (id. 300260422).

Tendo em vista que as diligências para localização de bens e ativos financeiros restaram infrutíferas, o Juízo de primeira instância, em 13/09/2021
,

deferiu a
busca
via CSS-BACEN (id.
300260428
). Por não ter logrado êxito,
em 22/11/2021 a autora requereu pesquisa por meio do sistema INFOJUD (id.
300260432
), e em 17/10/2022
via
SISBAPPJUD, CCS-BACEN, INFOJUD, IFOSEG,

RENAJUD, SERASAJUD
e
SRREI
(id.
300260435
)
.

O réu apresentou, em 14/07/2023, exceção de pré-
executividade
, arguindo a configuração de prescrição intercorrente (id.
300260437
)
, pretensão que foi impugnada pela autora em 26/07/2024 (id.
300260440
).

Por meio de sentença publicada em
03/02/2025
, foi reconhecida a prescrição intercorrente e extinto o feito, nos seguintes termos:

“(...)
Compulsando os autos, observo que o polo ativo deixou de cumprir com algumas determinações de prosseguimento do feito, conforme resulta evidente com todos os decursos de prazo existentes no feito.

Diante disso, até a presente data não houve a satisfação da obrigação
, mesmo com quase 15 anos de trâmite desta ação.

Assim, explico que a prescrição intercorrente (
art
. 924, inciso V, do Código de Processo Civil) flui a partir do exaurimento/decurso do interregno de um ano, contado da data em que o fluxo dos atos processuais da ação de execução foram
sobrestados
, como derivativo da inexistência de bens passíveis de constrição judicial ou da não localização do devedor (
art
. 921, §§ 1.º e 4.º do Código de Processo Civil).

Além do que, os requerimentos que objetivam a realização de diligências, que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor/executado ou bens penhoráveis e totalmente
inócuos na persecução do crédito, não detém a capacidade de suspender, tampouco de interromper o prazo de prescrição intercorrente, haja vista que “a descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, não se admitindo a postergação indefinida da fluência do prazo
prescricional
calcada em medidas desprovidas de efetividade e eficácia” (TJDFT, Acórdão n.º 1357553, 00466219520148070001, 1.ª Turma Cível, Rel.: Des. Simone Lucindo, julgado em 21/7/2021).

Esta compreensão visa a evitar que o crédito se torne imprescritível.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar este posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais o seguinte aresto que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:
(...
)

Não obstante as inúmeras diligências realizadas na tentativa de prosseguimento do feito, em mais de 10 anos não houve a satisfação do crédito em comento. É de ver-se, ainda, que o credor por vezes deixou de dar prosseguimento ao feito.

Portanto, diante desta
perspectiva
, levando-se por linha de estima que a ação de execução visa a produzir resultado útil à satisfação do crédito dentro de um prazo razoável e, também, que não se pode sujeitar o executado a um processo sem fim, de modo que considero que se mostra imperiosa a extinção da demanda, pela incidência da prescrição intercorrente.

Assim, da forma que se apresenta a situação, solução outra não há, que não o reconhecimento da prescrição, de sorte que, a extinção do processo se afigura medida que sobressai.

Ante o exposto, dado à incidência da prescrição intercorrente, acolho a exceção de pré-
executividade
apresentada, pelo que JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, com fundamento no conteúdo do
art
. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem ônus para as
partes, nos termos do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil
.
(
...)”
.
(id.
300260443
).

Irresignad
o
,
o
apelan
te interpôs o presente recurso
,
por meio do qual objetiva

a
decretação de nulidade

do julgado, de modo a prosseguir com o cumprimento de sentença
, realizando
novas diligências para localização

de bens do devedor.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo não
comporta provimento.

No caso, o cumprimento de sentença tem por objeto a execução de título executivo judicial oriundo de ação monitória julgada procedente, decorrente de contrato de fomento mercantil, cuja pretensão encontra-se submetida ao prazo
prescricional
de 05 (cinco) anos, conforme estabelecido no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Com efeito, é assente na jurisprudência pátria que o prazo
prescricional
aplicável à execução - ou ao cumprimento de sentença - corresponde ao mesmo da ação que originou o título executivo, entendimento este consolidado, inclusive, pela Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”
.

Por certo,
“
o prazo da prescrição intercorrente da execução de título extrajudicial representado por instrumento particular de fomento mercantil (factoring) é quinquenal, conforme a previsão do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil
”
(
TJDFT,
Acórdão 1833737, 0004682-82.2012.8.07.0009, Relator: Renato
Scussel
, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 12/03/2024, publicado no
DJe
: 02/04/2024)
.

Outrossim
, a matéria atinente à prescrição intercorrente foi devidamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência (IAC n. 1, no
REsp
n. 1.604.412/SC), ocasião em que se firmaram as seguintes teses:

“1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
1
(um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

(STJ,
REsp
n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 22/8/2018).

Além disso, o
art
. 921 do CPC, na redação original anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, estabelecia que, na hipótese de ausência de bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual também se suspende a prescrição e, findo esse lapso
sem
manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a teor do que
determinava o § 4º
do referido dispositivo.

Insta destacar
também
que, embora o § 7º do
art
. 921 do CPC (que estende expressamente a aplicação ao cumprimento de sentença) tenha sido incluído apenas pela Lei n. 14.195/2021, a jurisprudência já aplicava analogicamente tais regras ao cumprimento de sentença dada sua natureza executiva, de modo que a novel
legislação
teve
caráter
meramente declaratório, não alterando a aplicabilidade do instituto ao caso concreto.

Estabelecidas tais premissas, pertinente registrar que a suspensão do feito foi determinada em
10/11/2016
(id.
300260420
- pág. 38)

anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021 (em 27/08/2021),
devendo ser aplicada
, portanto, integralmente a sistemática processual então vigente, segundo a qual a contagem da prescrição intercorrente somente se inicia após o transcurso do período anual de suspensão sem manifestação do
credor
, em observância ao princípio da irretroatividade das leis processuais.

Referida decisão

consignou

de forma e
xpressa

que
a suspensão da
ação
se deu, ao contrário do alegado pelo recorrente,
“
nos termos do
art
. 921, III, do NCPC, até manifestação da parte interessada
”, demonstrando a plena observância da sistemática legal à época e fixando marco temporal para
eventu
al incidência do instituto.

Consequentemente,
haja vista não ter sido fixado prazo, tem-se que a
suspensão encerrou

em 10/11/2017, data a partir da qual, de acordo com o
art
. 921, § 4º, do CPC na redação original, iniciou-se a contagem da prescrição intercorrente,
uma vez que a autora permaneceu inerte durante todo o período de suspensão, manifestando-se apenas em 17/11/2017

(id. 300260420 - pág. 39).

Logo, c
onsiderando que o prazo aplicável é de 0
5
(
cinco
) anos, conforme anteriormente demonstrado,
e que houve
suspensão
da prescrição em virtude da pandemia tão somente
no período de
1
2/06/2020 a 30/10/
2020
, consoante previsto
na Lei n. 14.010/2020
, imperioso reconhecer que
a prescrição intercorrente se consum
ou em
30/03/2023.

Ressalte-se que nesse lapso (de 10/11/2017 a
30/03/2023
), embora a
apelante
tenha promovido algumas
diligências
visando à satisfação do cré
dito
,
estas se revelaram sistematicamente infrutíferas e desprovidas de efetividade prática para a localização de bens penhoráveis ou para a efetiva satisfação da obrigação, motivo pelo qual o reconhecimento da prescrição é
medida
que se impõe.

Deveras
,
incumbe ao credor diligenciar ativamente p
ara a satisfação de seu crédito,
sendo certo que
diligências infrutíferas não interrompem a contagem do prazo prescricional, senão vejamos:

“(...)
1
. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente” (
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014).

2. “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (Tese 568 do STJ). (
...)”
.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/2/2020,
DJe
de 28/2/2020).

Na mesma linha de acepção segue a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) A realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

Decorrido o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte exequente tivesse movimentado o processo de
maneira útil e eficaz, julga-se extinta a execução pela ocorrência da prescrição intercorrente.”
.
(TJMT, N.U 0015832-60.2006.8.11.0041, José
Zuquim
Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/03/2024, publicado no DJE 26/03/2024).

“(...) Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido.”.
(TJMT, N.U 1016055-44.2016.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023).

Ademais, imperioso reconhecer que
a
renúncia do mandato, conquanto tenha contribuído para o prolongamento do feito, não afasta a incidência da prescrição intercorrente, porquanto a responsabilidade pela adequada representação processual e pelo impulso da demanda incumbe à própria parte interessada.

Portanto, evidenciado o transcurso do prazo extintivo sem a efetiva constrição patrimonial, tendo as diligências realizadas se mostrado
reiteradamente
infrutíferas para a localização de bens penhoráveis, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

A propósito:

“(...) Não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “quantum
debeatur
”.

Os sucessivos pedidos de suspensão processual apenas eternizam um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável
doprocesso
, razão pela qual há que ser mantida a decretação de prescrição da execução.”
(TJMT, N.U 0007541-88.2006.8.11.0003,
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda
Câmara de Direito Privado, julgado em 11/09/2024, publicado no DJE 18/09/2024).

Nesse sentir,
transcorridos
mais de 18 (dezoito)
anos desde o início da
demanda
, com suspens
ão
do processo, diligências
inexitosas

e ultrapassado o prazo prescricional,
mostra-se escorreita a sentença que extinguiu o feito diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, até porque tal prolongamento vulnera

o postulado constitucional da duração razoável do processo, além de esvaziar a finalidade prática da tutela jurisdicional executiva.

Por fim, e
m relação ao intento de aplicação de multa por
litigância de má-fé formulado
pelo apelado em suas contrarrazões, entendo que não merece acolhimento.

De fato, para que haja condenação nesse sentido, se faz necessário que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos estes que

não foram preenchidos no caso em apreço.

Efetivamente
, “
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 1/7/2019).

Assim
, uma vez que o exercício regular do direito de recorrer, por si só, não caracteriza conduta protelatória ou de má-fé processual, descabida a imposição da multa em comento.

Em face do exposto, conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto por
CREDMASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025